Tribunal: TJSP
Processo: 0025354-30.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: José Paulo Camargo Magano
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. X (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, formulado com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, em favor de sentenciado reincidente condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco)

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL No 12.338/2024. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto, formulado com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial no 12.338/2024, em favor de sentenciado reincidente condenado à pena total de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, pelos crimes de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, em regime inicial semiaberto.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de indulto parcial, restrito ao crime patrimonial, quando o sentenciado foi condenado por infrações penais diversas, bem como se é admissível a análise fracionada das penas para fins de verificação dos requisitos previstos no Decreto no 12.338/2024.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe, de forma expressa, que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas até a data de 25 de dezembro de 2024 para fins de verificação dos requisitos do indulto, afastando a possibilidade de análise fracionada ou isolada das condenações.
4. Inviável a aplicação do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 quando presente condenação por crime não enquadrado como patrimonial, devendo a análise recair sobre a pena unificada.
5. Reconhecida a reincidência do apenado, impõe-se o cumprimento de metade da pena até 25 de dezembro de 2024, nos termos do art. 9o, inciso I, do Decreto no 12.338/2024.
6. No caso concreto, o sentenciado não atingiu o lapso temporal exigido para a concessão do indulto, circunstância que, por si só, impede o deferimento do benefício.
7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que as penas não podem ser analisadas isoladamente para fins de indulto, devendo ser considerada a situação global da execução penal.
8. Ainda que dispensável a comprovação da reparação do dano, diante da hipossuficiência econômica presumida do sentenciado representado pela Defensoria Pública (art. 9o, XV, c.c. art. 12, §2o, I, do Decreto no 12.338/2024), subsistem outros óbices legais à concessão do benefício.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.